Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-53.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015932-53.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANO CRISTINO BISPO DOS SANTOS - CPF: 024.747.831-80 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO –
EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO
- COISA JULGADA CONFIGURADA - PROVIDÊNCIA DE EXCLUSÃO DO DÉBITO NEGATIVADO DEVE SER POSTULADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DOS AUTOS ORIGINAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154843201, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inocorrência de coisa julgada, uma vez que seu nome permanece negativado, mesmo após o trânsito em julgado da demanda anterior. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta da petição inicial, o autor ingressou com a ação sob nº
1007583-32.2020.8.11.0003
, na qual foi declarada a inexigibilidade do débito negativado, referente a fatura de recuperação de consumo, no valor de
R$ 1.223,70 (um mil duzentos e vinte e três reais e setenta centavos)
.

Ainda, as partes realizaram acordo, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Não obstante a isso, a reclamada manteve o nome do reclamante nos cadastros restritivos de crédito.

O magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Pois bem, Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, em consulta ao PJE, constata-se que a parte autora distribuiu outro processo sob nº
1007583-32.2020.8.11.0003
, com
as mesmas partes, causa de pedir e pedido
, no qual foi prolatada sentença de mérito em
30/05/2021
, e transitada em julgado em
26/04/2021
.

Com efeito,
ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926)

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando “
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada
”.

Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO
.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71006856553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) (grifei)

Registre-se que a providência para a exclusão do débito negativado deve ser postulada em fase de cumprimento de sentença, dos autos originais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA, CUJA EXCLUSÃO RESTOU DETERMINADA EM AÇÃO ANTERIOR
. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA FATO NOVO.
PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER POSTULADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DOS AUTOS ORIGINAIS. COISA JULGADA CONFIGURADA
. EXTINÇÃO CORRETAMENTE DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS-Recurso Cível, Nº 71008337198, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 24-05-2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023